Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-11.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000493-11.2022.8.11.0000
Impetrante: Dr. Augusto Bouret Orro e outros
Paciente: Rodrigo Ribeiro de Oliveira Portugal
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Ribeiro de Oliveira Portugal, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 14.4.2021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, e que a prisão foi convertida em preventiva, ao argumento da necessidade de garantia da ordem pública.
Os impetrantes aduzem que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apontou concretamente, na decisão que decretou a prisão preventiva, os requisitos necessários, além do que, com o término da instrução criminal, pleitearam a revogação da custódia, e o magistrado singular não apresentou qualquer motivação plausível, limitando-se a dizer que não existem fatos novos que permitam revogar a medida segregatória.
Sob a ótica dos impetrantes, o paciente sofre constrangimento ilegal, tendo em vista que ele não oferece qualquer risco à ordem pública, pois, apesar de terem sido levados a efeito processos anteriores em seu desfavor, para subsidiar o édito segregatório, estes seriam insuficientes para se avaliar o risco de renitência criminosa.
Acrescentam que, na decisão que manteve a prisão preventiva, não existe qualquer motivação idônea para a segregação cautelar, em especial porque o impetrado ignorou todos os elementos produzidos durante a instrução processual.
Por fim, ressaltam que o paciente contribuiu com a instrução criminal, porquanto confessou que a droga era para seu próprio uso, além do que foi apreendida pequena quantidade de entorpecente, bem como, tendo em vista que a instrução processual se encerrou, não há mais falar em manutenção da segregação para a conveniência da instrução processual.
Com tais considerações, pleiteiam a colocação do paciente em liberdade, por meio da revogação da prisão.
Junta documentos (Id. 115087980 a 115087981).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Conforme relatado, os impetrantes pretendem que o paciente seja colocado em liberdade, ao argumento de que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, porquanto o decreto prisional e o decisum que mantiveram o cárcere são desprovidos de fundamentação bastante, e, além disso, que os processos pretéritos do paciente seriam insuficientes para caracterizar o risco de renitência criminosa.
Apontam o encerramento da instrução processual, indicando que por essa razão teria se esvaziado a necessidade de se assegurar a instrução criminal.
Ressaltam que o paciente colaborou com a instrução criminal, confessando a posse da droga apreendida, a qual é de pequena quantidade, alegando que por essas razões a prisão seria desnecessária.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Compulsando os autos, verifico que anteriormente foi impetrado o Habeas Corpus n. 1006570-70.2021.8.11.0000, o qual foi denegado, conforme a seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO NA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA MANTIDA COM BASE EM ARGUMENTOS IDÔNEOS – GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO PACIENTE – REINCIDÊNCIA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO PELA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – ADOÇÃO DE MEDIDAS PROFILÁTICAS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DEBILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de desclassificação de delitos, pois, para tanto, seria necessário o reexame aprofundado das provas, que ainda serão produzidas no decorrer da instrução processual, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
A prisão preventiva mostra-se adequadamente motivada, quando demonstradas a periculosidade do agente e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, sobretudo quando o pretenso beneficiário é reincidente.
Uma vez demonstrados os pressupostos da prisão preventiva, fica implícito que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes e inadequadas ao caso.
Se os últimos acompanhamentos médicos do paciente ocorreram no ano de 2017, não havendo outros elementos que comprovem a gravidade do seu estado de saúde e a impossibilidade de tratamento no interior do estabelecimento prisional, não há falar em excepcionalidade da prisão devido ao risco de contágio pela Covid-19”
Logo, como se extrai, os requisitos autorizadores da prisão preventiva já foram analisados, consignando-se nas razões do acórdão que:
“(...) Quanto aos requisitos autorizadores da medida excepcional, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada, porquanto, foi registrado pela magistrada singular que, com o pretenso beneficiário Rodrigo, foram apreendidas 12 porções de maconha e 2 porções de maconha (marroquina), que juntas pesaram o total aproximado de 22,49 g e, na residência deste e de sua namorada, mais 10 porções de maconha, pesando total aproximado de 17,30 g, além de uma balança de precisão, que, ao ser periciada, apresentou resquícios para a presença do mesmo entorpecente – Id. 53640335.
Assim, ficou evidenciada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, que, segundo informações recebidas pela polícia, estaria realizando o tráfico de drogas próximo à Universidade Federal de Mato Grosso, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar.
Ademais, a magistrada a quo destacou o risco de reiteração delitiva, na medida em que o paciente ostenta duas condenações pelo delito de roubo, um deles, majorado, conforme se extrai da certidão anexada no Id. 53485744, pp. 1-3 (...)”.
Nesse contexto, concluo que a prisão processual foi devidamente fulcrada na garantia da ordem pública, e que os fundamentos, razões, e requisitos para sua decretação já foram analisados anteriormente por esta Câmara Criminal, não havendo, portanto, que discutir seus requisitos novamente.
Quanto à decisão que manteve a prisão preventiva, constata-se foram apenas reforçados os argumentos exarados no decreto prisional originário, não havendo falar em falta de motivação por desconsideração dos elementos produzidos judicialmente, porquanto aparentemente não houve mudança substancial apta a gerar a modificação do decisum.
Além disso, o mero fato de a instrução criminal ter se encerrado, embora possa dizer que constitua fato novo, não significa que não mais subsistem os requisitos da prisão cautelar, mormente quando a medida extrema foi decretada a fim de garantir a ordem pública, sobretudo em razão do histórico criminal do paciente.
Logo, malgrado as afirmações dos impetrantes em sentido contrário, a decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva não subsidiaram o decreto prisional na necessidade de assegurar a instrução criminal, mas sim, na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e do risco de renitência criminosa.
Além disso, o habeas corpus é ação constitucional de rito sumaríssimo, e, em sede de cognição sumária de habeas corpus, não é possível avaliar de forma aprofundada as provas elencadas pelos impetrantes, em especial porque os depoimentos e interrogatórios judiciais não foram acostados.
Por derradeiro, a condição de usuário, a suposta colaboração com o juízo, e a pequena quantidade de droga apreendida não afastam a possibilidade de o paciente estar comercializando os estupefacientes, questões essas que serão melhor apuradas pelo juízo de origem.
Assim, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Retifique-se a autuação, para que faça constar o seguinte nome do paciente: Rodrigo Ribeiro de Oliveira Portugal.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator